Tribunal: TJDFT
Processo: 0723897-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723897-44.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMIRO LIMA DO NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DELMIRO LIMA DO NASCIMENTO contra a decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para limitar os descontos em sua conta bancária a 30% dos seus proventos líquidos. Na petição de ID 58600340, o Agravante informa que foi proferida sentença no processo n. 0705211-95.2023.8.07.0002, entre as mesmas partes, confirmando a antecipação de tutela e condenando o Agravado "a não realizar descontos diretamente na conta bancária do autor relativamente a empréstimos bancários ou outras dívidas por ele contraídas, ressalvadas as taxas e emolumentos diretamente relacionados à manutenção da conta". A prolação da sentença referida induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator